Tribunal: TJSP
Processo: 2176042-69.2020.8.26.0000
Classe: Cautelar Inominada Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
Medida cautelar inominada – Pleito da Justiça Pública para a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso em sentido estrito interposto.
Acusado que obteve liberdade provisória – Roubo Majorado – art. 157, §2°, inciso II, e §2°-A, inciso I, do Código Penal – Demonstração de fumus boni iuris e do periculum in mora – Presença dos requisitos para decretação da custódia cautelar –

Ementa:

Medida cautelar inominada – Pleito da Justiça Pública para a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso em sentido estrito interposto.
Acusado que obteve liberdade provisória – Roubo Majorado – art. 157, §2°, inciso II, e §2°-A, inciso I, do Código Penal – Demonstração de fumus boni iuris e do periculum in mora – Presença dos requisitos para decretação da custódia cautelar – Agente, com registro de outros processos criminais, que foi preso em data recente pela prática de conduta idêntica – Circunstâncias do caso concreto que demonstram a inviabilidade da concessão de liberdade provisória.
Medida cautelar inominada concedida para dar efeito suspensivo ao recurso em sentido estrito, até seu julgamento, decretando-se a prisão do acusado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000756002
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Cautelar Inominada Criminal no
2176042-69.2020.8.26.0000, da Comarca de São Carlos, em que é requerente
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é requerido MM JUIZ DE
DIREITO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SÃO CARLOS/SP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, concederam a medida cautelar inominada, para dar efeito suspensivo ao
recurso em sentido estrito interposto, até seu julgamento de mérito, e assim cassar
a r. decisão recorrida, decretando-se a prisão preventiva de Claudemir Pitelli
Rojas, Farley Mikaio Santos de Oliveira e Gabriel Pereira de Souza. Expeçam-se
mandados de prisão. Vencido o 3o Juiz que declarará., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), JUSCELINO BATISTA E LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO
ARRUDA.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
ELY AMIOKA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 11.461
Habeas Corpus no 2176042-69.2020.8.26.0000
Comarca: São Carlos 3a Vara Criminal
Requerente: Ministério Público do Estado de São Paulo
Requeridos: Claudemir Pitelli Rojas
Farley Mikaio Santos de Oliveira e
Gabriel Pereira de Souza
Medida cautelar inominada Pleito da Justiça Pública para a
concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso em sentido
estrito interposto.
Acusado que obteve liberdade provisória Roubo Majorado
art. 157, §2°, inciso II, e §2°-A, inciso I, do Código Penal
Demonstração de fumus boni iuris e do periculum in mora
Presença dos requisitos para decretação da custódia cautelar
Agente, com registro de outros processos criminais, que foi
preso em data recente pela prática de conduta idêntica

Circunstâncias
do
caso
concreto
que
demonstram
a
inviabilidade da concessão de liberdade provisória.
Medida cautelar inominada concedida para dar efeito
suspensivo ao recurso em sentido estrito, até seu julgamento,
decretando-se a prisão do acusado.
O Ilustre Promotor de Justiça da Comarca de São Carlos,
Dr. Bruno Carlo Bertini Feria, ajuizou Medida Cautelar Inominada contra Claudemir
Pitelli Rojas, Farley Mikaio Santos de Oliveira e Gabriel Pereira de Souza, visando à
concessão de efeito suspensivo a Recurso em Sentido Estrito interposto contra r. decisão
que revogou a prisão preventiva e determinou a prisão domiciliar (fls. 458/460 dos autos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
originários). Menciona-se, em apertada síntese, que os Requeridos foram presos em
flagrante em 16/06/2020, pela suposta prática do crime previsto no artigo 157, § 2o,
inciso II e § 2o-A, inciso I, do Código Penal e o MM. Juiz a quo revogou a prisão
preventiva e determinou a prisão domiciliar, mediante aplicação de medidas cautelares,
sob o fundamento de que a duração da custódia cautelar excede a 1 ano, bem como
diante da primariedade e dos bons antecedentes dos recorridos e da excepcionalidade da
prisão em tempos de pandemia. Salienta-se que não pode concordar com a r. decisão, eis
que presentes os requisitos da prisão preventiva, especialmente a necessidade de
manutenção da ordem pública, sendo que os indícios de autoria de grave crime de roubo
em concurso de pessoas e emprego de arma de fogo foram reforçados pela prova oral
produzida em contraditório, pois a vítima reconheceu os três recorridos.
Requer, assim, liminarmente e de forma antecipada,
deferido o pedido de decretação das prisões preventivas dos recorridos, com a imediata
expedição de mandados de prisão (fls. 01/12).
A liminar foi indeferida (fls. 22/23), e as informações
foram prestadas pelo MM. Juízo a quo (fls. 36/38).
A D. Procuradoria de Justiça apresentou parecer pelo
desprovimento do recurso do Ministério Público (fls. 41/42).
É o relatório.
Conforme se verifica, o Ministério Público pleiteia a
concessão de efeito suspensivo ao Recurso em Sentido Estrito interposto para que venha
a ser decretada a prisão preventiva de Claudemir Pitelli Rojas, Farley Mikaio Santos de
Oliveira e Gabriel Pereira de Souza.
Consta da denúncia que:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Consta dos autos do incluso inquérito policial que,
no dia 04 de julho de 2019, por volta das 13h00, na Avenida Donato
Pedrino, no 844, Cidade Aracy, nesta cidade e comarca de São
Carlos, CLAUDEMIR PITELLI ROJAS, qualificado à fls. 16, com
foto à fls. 23, GABRIEL PEREIRA DE SOUSA, qualificado à fls. 102,
com foto à fls. 21 e FARLEY MIKAIO DOS SANTOS DE OLIVEIRA,
qualificado à fls. 105, com foto à fls. 22, previamente ajustados e com
unidade de desígnios, subtraíram, para proveito comum, mediante
grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo contra a
vítima José Aldenir Vieira da Silva (fls. 05), vários documentos, sendo
RG, CNH, CPF e 01 cartão de banco, 01 (um) aparelho de telefone
celular da marca Samsung, avaliado em R$ 200,00 (duzentos reais) e
cerca de R$ 300,00 (trezentos reais) em dinheiro, consoante autos de
exibição, apreensão e entrega de fls.11/14 e auto de avaliação de fls.
88.
É certo que, na data dos fatos, os denunciados
resolveram cometer crime de roubo majorado, sendo certo que
GABRIEL, mediante uso de arma de fogo, abordou e rendeu a vítima
que estava entrando em um caminhão após realizar uma entrega no
supermercado Machado. Em seguida, FARLEY subtraiu os bens
acima referidos de dentro do caminhão, entregando-os a
CLAUDEMIR e fugindo em seguida.
Diante do exposto, denuncio CLAUDEMIR PITELLI
ROJAS, GABRIEL PEREIRA DE SOUZA e FARLEY MIKAIO DOS
SANTOS DE OLIVEIRA, como incursos na figura típica do artigo
157, §2o, inciso II e §2o-A, inciso I, do Código Penal, requerendo que,
r. e a. esta, sejam eles citados para apresentação de respostas à
acusação e demais termos processuais, observando-se o rito
ordinário do Código de Processo Penal, conforme artigo 394 e
seguintes, ouvindo-se, no decorrer da instrução, a vítima e as
testemunhas adiante arroladas, interrogando-se os réus, até final
sentença condenatória.” (fls. 126/128 autos de origem).
Após prisão em flagrante, o requerido Claudemir Pitelli
Rojas apresentou a seguinte versão: “(...) nesta data, logo após almoçar, saiu de sua
casa caminhando pela rua e ao passar defronte a casa do GABRIEL, ele chamou para
entrar na casa dele; Quando entrava viu uma viatura virando a esquina; Na casa do
GABRIEL estava o FARLEY e diziam que haviam praticado um roubo e passaram a
oferecer um celular para o interrogando; O interrogando começou a olhar o celular,
porém com a aproximação dos policiais, o GABRIEL pegou o celular da mão do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
interrogando e saíram correndo pularam o muro dos fundos e fugiram; O interrogando
ficou somente com a capinha do celular na mão e jogou no chão, porém os policiais
viram o interrogando jogando a capinha; Em seguida o interrogando saiu caminhando
pela rua e não atendeu a determinação dos policiais para que parasse, pois estava com
medo; Após caminhar alguns metros foi detido e ao ser indagado sobre o roubo, contou
o narrado acima, negando ter participado; Foi agredido pelo policial GERMANO que
lhe deu tapas no rosto; Não ficou lesão nem marca; Recebeu voz de prisão e foi levado
pelos policiais.” (fls. 06 autos de origem).
Por sua vez, a vítima José Aldenir Vieira da Silva narrou
em solo policial que: “Trabalha para a empresa TOP SERVICE DISTRIBUIDORA DE
ALIMENTOS de São Paulo/SP; Já fez várias entregas neste município; por volta das
13:00 horas de hoje estava fazendo entrega no Supermercado MACHADO no bairro
Aracy desta cidade; Após entregue, seu ajudante WALACE ficou no interior do
supermercado fazendo a conferência para pegar o recibo de entrega, e o declarante
saiu para ir acionando o caminhão; o declarante deu a volta no caminhão e quando foi
abrir a porta foi abordado por trás por um indivíduo que empunhava uma arma de
fogo tipo revólver que disse “fica quieto, não quero machucar ninguém, só quero o
dinheiro, fica com as mãos para cima”; o declarante falou que não tinha dinheiro,
quando tal indivíduo disse “então quero o celular” e foi mandando o declarante entrar
no caminhão; Enquanto entrava, viu um segundo indivíduo passar pela frente da cabine
do caminhão e entrar pela porta do passageiro; Esse segundo indivíduo pegou o
celular e a bolsa do declarante; Na bolsa estavam roupas do declarante e a carteira
contendo acha que duzentos e poucos reais, não sabendo o valor ao certo, documentos
e cartão bancário; Após pegarem tais objetos os assaltantes saíram correndo, quando
então viu que havia um terceiro indivíduo; Tão logo os assaltantes saíram o declarante
saiu do caminhão; Em seguida o ajudante saiu do supermercado e disse nada ter visto
ou notado; Em seguida já chegou uma viatura policial; O declarante narrou o ocorrido
para os policiais, os quais pediram para aguardar para registrar o boletim e saíram;
Depois algum tempo os policiais retornaram exibindo a capinha do celular do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
declarante e o conduzido identificado como sendo CLAUDEMIR PITELLI ROJAS, o
qual o declarante reconheceu-o como sendo o assaltante que entrou na cabine do
caminhão pela porta do passageiro e pegou os bens; Os policiais exibiram também
fotos de indivíduos identificados como GABRIEL PEREIRA SOARES e
FARLEIMIKAIO DOS SANTOS DE OLIVEIRA, os quais também reconheceu, sendo
que GABRIEL era o assaltante que estava armado e o rendeu e FARLEI o terceiro
assaltante que recebeu a bolsa do conduzido e em seguida correram; Em seguida foi
orientado a vir para este Distrito Policial, onde mais calmo. Olhando atentamente as
fotos e o conduzido aqui presente, retifica, afirmando que na verdade quem entrou na
cabine do caminhão foi o indivíduo identificado como FARLEY, sendo que o conduzido
CLAUDEMIR era o terceiro indivíduo, sendo que GABRIEL era o que o rendeu
estando armado; Não restou lesão no declarante.” (fls. 05 autos de origem).
Em audiência de custódia realizada aos 05.07.2019, foi
decretada a prisão preventiva dos requeridos (fls. 50/52 autos de origem).
Os mandados de prisão foram cumpridos (fls. 72/73,
129/132, e 139/142 autos de origem).
Ocorre que, por r. decisão proferida, as prisões preventivas
foram substituídas por medidas cautelares alternativas, nos seguintes termos: “Nessas
circunstâncias, em que estão presos há mais de um ano, havendo necessidade de
esclarecimento adicional que permita, então, a apresentação de alegações finais pelas
partes e o julgamento, bem como considerado o referido princípio constitucional, é
caso de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas, ora
fixadas, que são consideradas, nesta fase, proporcionais e suficientes: a) recolhimento
domiciliar às 20h00, com saída às 6h00 do dia seguinte; b) não se ausentar da
comarca sem autorização judicial; c) comparecimento mensal em juízo, a partir de
outubro de 2020, em razão da situação de pandemia ainda intensa na comunidade e
da necessidade de garantir a segurança da saúde de todos, inclusive dos réus.” (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
458/460 autos de origem).
Conforme fls. 457 dos autos originários, a prova oral foi
encerrada aos 23.07.2020.
Foram expedidos e cumpridos os respectivos alvarás de
soltura (fls. 461/462, 463/464 e 465/466; fls. 483/487, 488/492, 493/494 autos de
origem).
No presente caso, respeitados posicionamentos em
contrário, se mostra de rigor a concessão da medida cautelar inominada.
Em consulta aos autos de origem, verifica-se que as
alegações finais foram apresentadas pelo D. Ministério Público (fls. 529/532) e pela
Defesa dos requeridos (fls. 539/546). Assim, restou superada a 'necessidade de
esclarecimento adicional' utilizada como fundamento na r. decisão que substituiu a
prisão preventiva por medidas cautelares alternativas.

Por oportuno, registro que já decidiu esta Colenda Câmara
que a concessão de efeito suspensivo ao Recurso em Sentido Estrito necessita de prova
cabal acerca do direito líquido e certo a ser protegido, além da demonstração do fumus
boni iuris e do periculum in mora:
Mandado de Segurança Concessão de efeito suspensivo a
Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério
Público contra decisão que deferiu liberdade provisória ao
réu - Cabimento Comprovação do fumus boni iuris e do
periculum in mora Concessão É cabível a concessão de
efeito suspensivo ao recurso em sentido estrito por meio
de mandado de segurança, em situações excepcionais,
quando houver direito líquido e certo a ser protegido e
forem demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in
mora. (MS 2159676-91.2016.8.26.0000, Relator(a): Grassi
Neto; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 8a Câmara de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direito Criminal; Data do julgamento: 22/09/2016; Data
de registro: 27/09/2016).
No caso dos autos, o Ministério Público ajuizou medida
cautelar inominada, a qual deve ser concedida neste caso concreto, eis que
demonstrados o 'fumus boni iuris' e o 'periculum in mora' necessários para tanto.
A meu ver está presente o fumus boni juris, pois é
admissível, pela doutrina, aplicação analógica (art. 3o, do CPP), poder geral de cautela e
jurisprudência, a busca de efeito suspensivo a recursos que, por lei, só tenham efeito
devolutivo, por meio de medida cautelar inominada.
Da mesma forma, verifica-se o periculum in mora, eis que
presentes os fundamentos fáticos autorizadores da prisão preventiva, em especial a
garantia da ordem pública, havendo probabilidade de dano irreparável decorrente da
demora normal do julgamento do recurso interposto pelo Ministério Público.
Ponderou o D. Promotor de Justiça que o MM. Juízo a quo
revogou a prisão preventiva e determinou a prisão domiciliar, mediante aplicação de
medidas cautelares, sob o fundamento de que a duração da custódia cautelar excede a 1
ano, bem como diante da primariedade e dos bons antecedentes dos recorridos e da
excepcionalidade da prisão em tempos de pandemia. Salienta-se, respeitosamente, que
não pode concordar com a r. decisão, eis que presentes os requisitos da prisão
preventiva, especialmente a necessidade de manutenção da ordem pública, sendo que os
indícios de autoria de grave crime de roubo em concurso de pessoas e emprego de arma
de fogo foram reforçados pela prova oral produzida em contraditório, pois a vítima
reconheceu os três denunciados.
Respeitados os posicionamentos em contrário, entendo ser
de rigor a decretação da prisão preventiva de Claudemir Pitelli Rojas, Farley Mikaio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Santos de Oliveira e Gabriel Pereira de Souza.
O quanto argumentado pelo D. Representante do Parquet
em Primeiro Grau merece total atenção. Os requeridos mostraram-se indivíduos com
personalidade desvirtuada, eis que praticaram crime de roubo, crime este que foi
praticado com violência contra pessoa, com o emprego de arma de fogo, em concurso
de agentes, sendo certos que foram reconhecidos pela vítima.
Outrossim, eventuais predicados pessoais favoráveis não
obstariam a decretação da prisão cautelar, eis que esta se mostra necessária para garantir
a ordem pública.
Assim sendo, presentes os requisitos ensejadores da prisão
preventiva, com fundamento nos arts. 282, incisos I e II, e 312, ambos do Código de
Processo Penal, de rigor a cassação da r. decisão de Primeiro Grau, com consequente
decretação da prisão preventiva dos requeridos Claudemir Pitelli Rojas, Farley Mikaio
Santos de Oliveira e Gabriel Pereira de Souza.
Salienta-se que a custódia ora decretada não afronta o
princípio da presunção de inocência, pois a Carta Magna não veda, com referido
princípio, a decretação da prisão preventiva, desde que preenchidos os requisitos legais.
O Estado detém os meios processuais para garantir a ordem pública, ainda que em
detrimento da liberdade do cidadão.
Nesse diapasão, entendeu o C. Superior Tribunal de
Justiça que:
“A presunção de inocência, princípio constitucional
(artigo 5o, LVII), significa que a sanção penal somente
pode ser executada após o trânsito em julgado da sentença
condenatória. Não se confunde com a prisão cautelar, que
antecede àquela. Assim, se explica por sua natureza

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
processual. (RHC 1184/RJ, RTJ 141/371)”
“A presunção de inocência, ou de não culpabilidade, é
princípio cardeal no processo penal em um Estado
Democrático de Direito. Teve longo desenvolvimento
histórico,
sendo
considerada
uma
conquista
da
humanidade. Não impede, porém em absoluto, a
imposição de restrições ao direito do acusado antes do
final processo, exigindo apenas que essas sejam
necessárias e que não sejam prodigalizadas. Não constitui
um véu inibidor da apreensão da realidade pelo juiz, ou
mais especificamente do conhecimento dos fatos do
processo e da valoração das provas, ainda que em
cognição sumária e provisória (STF, HC 101.979/SP, rel.
Min. Rosa Weber, DJe 27-6-2012)” (STJ, HC 288.716/SP,
5a T., rel. Min. Nilton Trisotto, j. 25-11-2014, DJe de
1o-12-2014).
Evidenciada a necessidade da segregação cautelar do
acusado, para garantia da ordem pública, não há que se cogitar de afronta ao devido
processo legal.
Ante do exposto, pelo meu voto, concedo a medida
cautelar inominada, para dar efeito suspensivo ao recurso em sentido estrito
interposto, até seu julgamento de mérito, e assim cassar a r. decisão recorrida,
decretando-se a prisão preventiva de Claudemir Pitelli Rojas, Farley Mikaio Santos de
Oliveira e Gabriel Pereira de Souza. Expeçam-se mandados de prisão.
Ely Amioka
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cautelar Inominada Criminal no 2176042-69.2020.8.26.0000
Comarca de São Carlos 3a Vara Criminal
Requerente: Ministério Público do Estado de São Paulo
Requerido: MMo. Juiz de Direito da 3a Vara Criminal da Comarca de
São Carlos
Interessados: Claudemir Pitelli Rojas, Farley Mikaio dos Santos de
Oliveira e Gabriel Pereira de Sousa
Voto no 14784
Declaração de Voto Divergente
Vistos.
Adoto, como relatório, aquele lançado aos autos
pela Eminente Relatora sorteada.
Respeitado o entendimento da E. Relatora, ouso
divergir, data vênia, de Sua Excelência, para indeferir a presente Medida
Cautelar Inominada Criminal.
Com efeito, as decisões que concedem a liberdade
provisória ou revogam a prisão preventiva devem ser contestadas pela via
própria, dada a previsão de recurso específico, qual seja, Recurso em
Sentido Estrito, nos termos do artigo 581, inciso V, do Código de Processo
Penal, hipótese à qual a lei atribuiu tão somente o efeito devolutivo,
porquanto não elencada no artigo 584 do Código de Processo Penal.
No caso em questão, busca-se não apenas a
concessão do efeito suspensivo ao recurso, mas, notadamente, o efeito
ativo, isto é, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, na medida em que
se pleiteia a automática decretação da prisão preventiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No entanto, a concessão do efeito suspensivo ou
ativo aos recursos aos quais a lei atribui apenas o efeito devolutivo é
medida de caráter extremamente excepcional, cabível somente quando
presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora, a fim de evitar a
irreversibilidade e prejuízo de decisão equivocada ou de flagrante
ilegalidade, com repercussão no meio social, além de garantir a finalidade
do recurso interposto, o que não vislumbro na presente Medida Cautelar
Inominada Criminal.
Isso porque, conforme o artigo 5o, inciso LXVI,
da Constituição Federal, bem como a sistemática das medidas cautelares
advinda da Lei no 12.403/11, a liberdade provisória é a regra, razão pela
qual o legislador entendeu por bem atribuir apenas o efeito devolutivo ao
Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão que concede
liberdade provisória ou revoga a prisão preventiva, não se admitindo a
concessão do efeito suspensivo, tampouco o efeito ativo, através da via
oblíqua de Medida Cautelar Inominada Criminal. E, sendo a prisão medida
excepcional, a ultima ratio, mas que pode ser decretada no caso de
descumprimento das medidas cautelares diversas à prisão, nos termos do §
4o artigo 282 do Código de Processo Penal, não há que se falar em risco de
perda da eficácia do Recurso em Sentido Estrito interposto a ensejar a
urgente prisão preventiva dos agentes.
Ressalte-se que a Súmula 604 do Superior
Tribunal de Justiça dispõe: “O mandado de segurança não se presta para
atribuir efeito suspensivo a recurso criminal interposto pelo Ministério
Público”.
Observo que, com a edição da referida súmula, o
Ministério Público passou a ajuizar medida cautelar inominada criminal,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fundamentada no poder geral de cautela, todavia, com a mesma finalidade
dos Mandados de Segurança impetrados antes da edição da Súmula 604 do
Superior Tribunal de Justiça, qual seja, de atribuir efeito ativo a Recurso
em Sentido Estrito interposto contra a decisão que concede a liberdade
provisória ou revoga a prisão preventiva.
Ademais, da simples leitura da decisão que
revogou as prisões preventivas (fls. 458/460 dos autos originais), verifica-
se que ela foi devidamente fundamentada pelo I. Magistrado, o que atende
às disposições do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, não
havendo que se falar em evidente ilegalidade.
Assim, se o Impetrante não se conformou com a
decisão proferida pelo Juízo a quo e interpôs Recurso em Sentido Estrito,
deve aguardar a decisão na via adequada para se discutir o eventual
preenchimento dos requisitos e finalidades da prisão preventiva.
Sobre o tema: “Medida cautelar inominada Efeito
suspensivo a recurso em sentido estrito Decretação de prisão preventiva Utilização
da medida como sucedâneo de Mandado de Segurança, após a edição da Súmula no
604 do Col. Superior Tribunal de Justiça Impossibilidade Precedentes Cautelar
indeferida
liminarmente.”
(TJSP;
Cautelar
Inominada
Criminal
no
2208119-05.2018.8.26.0000; Relator: Alexandre Almeida; 11a Câmara de
Direito Criminal; Data do Julgamento: 17/10/2018; Data de Registro:
19/10/2018).
“Medida cautelar inominada
Tráfico de droga

Decisão que indeferiu pedido de decretação de prisão preventiva - Pretensão visando à
obtenção de efeito suspensivo para recurso em sentido estrito interposto contra tal
decisum Alegação de que a liberdade do réu representa prejuízo irreparável ou de
difícil reparação à sociedade Inadmissibilidade Interpretação contrário senso do
disposto no artigo 584 do Código de Processo Penal que não deixa dúvidas quanto ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
não cabimento de efeito suspensivo ora buscado. Portanto, não há cogitar-se de se
obter aquilo que lei obsta às expressas. Cautelar indeferida.” (TJSP; Cautelar
Inominada Criminal no 2159492-67.2018.8.26.0000; Relator: Des. Moreira
da Silva; 13a Câmara de Direito Criminal; Data do Julgamento:
08/11/2018; Data de Registro: 18/11/2018).
No mais, sobrevindo razões que justifiquem a
prisão preventiva em desfavor dos agentes, poderá o Magistrado
novamente decretá-la.
Nesse contexto, não se vislumbrando a existência
dos requisitos da concessão da medida cautelar, deve o Impetrante
aguardar a decisão no recurso específico.
Ante o exposto, data vênia ao entendimento da E.
Relatora sorteada, pelo meu voto, indefiro a presente Medida Cautelar
Inominada Criminal.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
3o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
10
Acórdãos
Eletrônicos
ELY AMIOKA
12855775
11
14
Declarações
de Votos
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
128B2E2A
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2176042-69.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.